Tribunal: STF
Processo: ACO 3458
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo propôs ação cível originária contra a União, com pedido de tutela de urgência, buscando a declaração do direito à linha de crédito prevista no art. 101, § 4º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).  



    Segundo narra, instituiu-se, por intermédio da Emenda Constitucional n. 99, de 14 de dezembro de 2017, novo regime de pagamento de precatórios para os entes políticos que se encontravam inadimplentes em 25 de março de 2015, permitindo a quitação até 31 de dezembro de 2024. Diz que a citada emenda inseriu no ordenamento jurídico o parágrafo quarto no art. 101 do ADCT, obrigando o ente central a disponibilizar, aos Estados e Municípios em mora, linha de crédito especial para que alcancem adimplência de seu passivo judicial.  



    Informa ter apresentado ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo plano de pagamento em observância à Resolução/CNJ n. 303, de 19 de dezembro de 2019, indicando a necessidade de R$ 29.710.000.000,00 (vinte e nove bilhões e setecentos e dez milhões de reais) para liquidação do passivo precatorial até o dia 31 de dezembro de 2024, o qual foi rejeitado.  



    Aponta o insucesso na liquidação de seu passivo judicial com receitas próprias ou com os instrumentos adicionais previstos no art. 101, § 2º, do ADCT, razão pela qual entende possuir o direito de utilizar a linha de crédito especial prevista no parágrafo quarto daquela norma.  



    Alega não buscar qualquer pretensão condenatória a impor à União que institua a referida linha de crédito, mas simplesmente que seja declarado o direito do Estado de São Paulo ao mecanismo de amortização do estoque de precatórios, afastando-se a exigência de cumprimento do prazo constitucional de quitação apenas com recursos e meios próprios.  



    Defende, caso declarado esse direito, a possibilidade de, em seus planos de pagamento já apresentados, valer-se percentualmente do mínimo constitucional em recursos próprios para quitação do estoque de precatórios, podendo, a seu critério, revisá-lo ou mesmo suspendê-lo, de acordo com a dinâmica dos recursos oriundos dos instrumentos constitucionalmente previstos para a quitação integral do estoque até o ano de 2024.  



    Aduz não conflitar esta ação com as discussões em curso perante o Supremo no MS 37.371, na ADO 58 e na ADI 6.556 ou com o pedido de providências 0010454-68.2020.2.00.0000, em trâmite no Conselho Nacional de Justiça (CNJ).  



    Pede, liminarmente, seja declarado o direito de quitar seus precatórios com o auxílio da linha de crédito especial prevista no art. 101, § 4º, do ADCT e, sucessivamente, seja reconhecida a possibilidade de apresentar plano de pagamento de precatórios à Corte de Justiça local, valendo-se do percentual mínimo constitucional em recursos próprios, bem como a suspensão do plano referente ao ano de 2020, vedando-se a devolução de valores. No mérito, requer a confirmação do pedido liminar.  



    Em 30 de dezembro de 2020, o então Presidente do Supremo, ministro Luiz Fux, concedeu parcialmente a tutela provisória, autorizando a suspensão da execução do plano de pagamentos de precatórios referente às parcelas pendentes do exercício de 2020, sob a condição de comprovar a aplicação integral dos valores para o custeio das ações de prevenção, contenção e enfrentamento à pandemia de Covid-19.  



    Na Sessão Virtual com encerramento em 30 de junho de 2023, o Plenário referendou a tutela provisória implementada.  



    O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil requereu admissão como amicus curiae (petição/STF n. 110.810/2020).  



    Instado a se manifestar, o Estado de São Paulo, por meio da petição/STF n. 60.237/2023, revelou ausente interesse quanto ao prosseguimento do feito, ante a promulgação, em 15 de março de 2021, da Emenda Constitucional n. 109, que, ao alterar o caput do art. 101 do ADCT, implicou a prorrogação do prazo do regime especial de pagamento de precatórios até 31 de dezembro de 2029 e revogou o § 4º do dispositivo, o qual tratava da linha de crédito especial como medida adicional de quitação do passivo judicial.  



    É o relatório. Decido.  



    2. Não subsiste interesse na sequência do processo, ante expressa revogação da norma sob a qual fundamentada a controvérsia (MS 37.606, ministro Edson Fachin, DJe de 13 de julho de 2022; MS 36.036, de minha relatoria, DJe de 21 de junho de 2021; MS 36.894, de minha relatoria, DJe de 21 de junho de 2021; MS 36.645, ministra Cármen Lúcia, DJe de 30 de março de 2021); e ADO 58, ministro Dias Toffoli, DJe de 19 de abril de 2021).  



    Quanto aos pedidos relacionados a peculiaridades do plano de pagamento de precatórios, cumpre atentar para a competência originária desta Corte, qualificada como complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional, sujeita a regime de direito estrito, não podendo ser estendida a situações que extravasem os limites do rol exaustivo do art. 102, I, da Constituição Federal.  



    Nesse contexto, impõe-se a extinção do processo sem exame do mérito.  



    3. Do exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, revogando a liminar anteriormente concedida. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de citação da parte ré.  



    4. Publique-se.



Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente